Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724547-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS move em seu desfavor (processo n. 0701530-84.2018.8.07.0005), consistente em autorizar a adjudicação do imóvel em valor inferior à avaliação. Relata que o imóvel, objeto da adjudicação, foi avaliado, em 09/12/2019, por R$ 359. 600,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), ao passo em que o valor atualizado da dívida, apresentado pelo agravado, alcançou a monta de R$ 276.583,21 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), sem que lhe fosse permitido impugnar a conta, a teor do art. 9o do CPC. Sustenta que a determinação de adjudicação do imóvel, sem corrigir o valor da avaliação, confronta a jurisprudência e o art. 876 e seguintes do CPC, bem como o art. 489, § 1o, incisos V e VI, do mesmo diploma. Alega que, mesmo que fosse cabível à adjudicação, o art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, o que assevera ser patente no presente caso, diante da falta de correção da avalição do imóvel. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para, liminarmente, indeferir a adjudicação do imóvel situado na DF 250, Chácara 09, Rural Leste, Núcleo Rural, Planaltina/DF. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a adjudicação pelo preço inferior da avaliação. Preparo regular no ID 27743484. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a discussão em torno da possibilidade ou não de adjudicação do imóvel pelo credor foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0751297-38.2020.8.07.0000, julgado pela em. Des. Ana Cantarino, conforme acórdão juntado no ID 91354457 dos autos de origem, que apresenta a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. VIA PREFERENCIAL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em análise ao contexto fático processual, extrai-se que a pretensão de substituição da penhora pelo devedor não constitui argumento capaz de infirmar, nem mesmo em tese, a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto ao deferimento da preferencial adjudicação pelo credor do bem constrito, não havendo que se falar em vício de fundamentação. 2. Após frustradas as tentativas de alienação, reabre-se a oportunidade ao exequente para requerer a adjudicação do bem constrito, nos termos do artigo 878 do CPC. 3. Apesar de haver previsão legal que também possibilita ao executado requerer a substituição da penhora no caso de fracasso da tentativa judicial de alienação do bem (art. 848, VI, do CPC), a manifestação do credor pela adjudicação, ainda que posterior à frustração da hasta pública, deve prevalecer em detrimento da substituição do bem penhorado porquanto constitui modalidade preferencial de pagamento, representado pela entrega do bem penhorado ao exequente para fins de satisfação da dívida executada. 4. A adjudicação traz ao feito maior efetividade e celeridade à execução por alcançar, de forma mais rápida, a satisfação do crédito perseguido, servindo-se do bem já constrito na demanda. 5. Descabida a substituição da penhora por outros imóveis cujos valores, ao contrário da avaliação do bem já constrito, são insuficientes ao pagamento integral do débito, além de acarretar a realização de novos atos processuais, em significativo atraso à resolução da demanda e em evidente prejuízo ao direito do exequente de receber a quantia devida por via mais célere. 6. Recurso conhecido e não provido. Desse modo, a discussão ora encetada somente pode versar sobre o valor atribuído aos direitos possessórios sobre o imóvel para fins de adjudicação. Infere-se da decisão agravada (ID 96224833) que o juízo, ao determinar a realização de hasta pública, atribuiu ao bem o valor correspondente a 70% (setenta por cento) de sua avaliação, o que equivale a R$ 251.720,00 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte reais) e não foi contestado nem pelo credor nem pelo devedor. Na sequência, frustrado o leilão e considerando que o valor atualizado da dívida está em R$ 276.583,21 (duzentos e setenta e seis mil quinhentos e oitenta e três mil e vinte e um centavos), o juiz acabou atribuindo ao imóvel o valor da dívida, o que corresponde a um ágio em favor do devedor em torno de 10% (dez por cento) do valor da hasta. Ao contrário do que alega o agravante, tenho que a medida vem ao seu socorro, pois o valor da dívida é corrigido mensalmente por juros de mora e atualização monetária, ao contrário do bem imóvel, que pode até se desvalorizar no tempo, excetuado se realizado nele alguma nova benfeitoria após a avaliação, o que não se comprova nos autos. A tese de que houve ofensa ao art. 876 e seguintes do CPC igualmente não se evidencia nesta estreita via, uma vez que a lei, possibilita ao credor adjudicar o imóvel, desde que pelo valor da avaliação, bem como, permite sua participação no leilão cujo valor mínimo do bem fora estabelecido pelo magistrado (art. 880, § 1o e art. 885), com a garantia apenas de que não será inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único). Diante dessa dicotomia, tenho que o juízo aplicou a norma de acordo com o art. 8o do CPC, orientando-se pelo ordenamento jurídico e pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes, pois, os pressupostos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 19:25:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator